Tribunal: STF
Processo: ARE 1396772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA PATRIMONIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 442/2001. VERBA DEVIDA. ATIVIDADE PERIGOSA ENQUADRADA NO DA NORMA REGULAMENTADORA 16, ANEXO 3, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. HORAS PRORROGADAS. ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INCOMPORTABILIDADE.



    1. A Lei Municipal n.º 442/2001, em seu art. 48, §§ 6º e 8º, assegura ao servidor do Município de Cidade Ocidental o direito ao pagamento do adicional de periculosidade, devendo, contudo, ser observado para a identificação da atividade perigosa, o Quadro de Atividades e Operações Perigosas do Ministério do Trabalho e Emprego.



    2. Constatada que a atividade desempenhada pelo servidor público, qual seja, Guarda Municipal, restou comprovada que sua função encontra-se descrita na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do Trabalho e Emprego, como sendo de natureza perigosa, devendo ser mantida a sentença que determinou a Administração Público o pagamento de adicional de periculosidade.



    3. O trabalho noturno, no âmbito da municipalidade ocidentalense, encontra-se disciplinado no artigo 24 da Lei municipal nº 442, de 02 de julho de 2001.



    4. Em se tratando de horários mistos (que abrangem períodos diurnos e noturnos), o adicional noturno fica restrito ao período compreendido entre 22h e 5h, nos exatos termos do § 3º do artigo 24 da Lei municipal nº 442, de 02 de julho de 2001, não sendo possível aplicá-lo nas horas antecedentes ou nas prorrogadas.



    5. Na espécie, é inaplicável ao caso a Súmula nº 60 do Tribunal Superior do Trabalho, pois, sendo o suplicante servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, a relação jurídica travada entre ele e a administração é regida por estatuto próprio, não se sujeitando, portanto, ao regime celetista.



    6. Em caso de ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto, indevida é a majoração dos honorários sucumbenciais.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    SENTENÇA REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2° e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente